Tribunal: STF
Processo: MS 31981
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. 3. Ausência de irregularidade administrativa. 4. Inexistência de direito líquido e certo dos impetrantes à nomeação. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.